Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028521-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NEMESIA DE LIMA - CPF: 395.854.921-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEMESIA DE LIMA - CPF: 395.854.921-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação da ré, ora embargante (Id. 124752658).

Esta alega omissão quanto ao dano moral arbitrado na primeira instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante (ré) alega omissão da Câmara quanto ao dano moral arbitrado na primeira instância.

No entanto, a Ação foi julgada procedente para condená-la
ao pagamento de R$5.000,00 de indenização, bem como para que “
revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Setembro/2017 no valor de R$ 665,10 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida.”

Ambas as partes recorreram. A autora pugnou pela declaração de inexigibilidade da recuperação de consumo; a ré, pelo reconhecimento da regularidade da cobrança diante da vistoria e da apuração do consumo.

Ao dar provimento ao Recurso interposto pela ora embargante, esta Quarta Câmara ressaltou que foi constatada irregularidade no aparelho medidor e posteriormente feito novo faturamento e a recuperação de consumo, e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado em conformidade com a Lei, sendo, portanto,
lícita a cobrança
realizada.

Logo, era desnecessário anotar por expresso a ausência de dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022